Tribunal: TJDFT
Processo: 0001956-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – CRIME DE TRÂNSITO – ARTIGO 309 DO CTB – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E ROBUSTO QUANTO À CULPABILIDADE DO ACUSADO – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de apelação interposta por EDENILSON PEREIRA DE SOUSA contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou a pena de 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 309 do CTB. O apelante alega, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, pugnando, ao final, pela absolvição.
II- Manifestação do Ministério Público (ID 29870529) no sentido da manutenção da sentença.
III- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
IV- Materialidade e autoria restaram devidamente demonstradas no contexto probatório carreado aos autos, notadamente pela comunicação de ocorrência, e mais ainda pela prova oral produzida em juízo. A testemunha Marco Aurélio Ferreira informou que conduzia seu veículo pelo eixo monumental, quando viu o apelante dirigindo um veículo em situação completamente irregular, se afastou deste, mas em determinado momento parou no sinal de trânsito, sendo abalroado por trás, pelo carro conduzido pelo apelante (mídia ID 28829985, 01min30ss). Já a testemunha Élcio Ezequiel da Fonseca, policial militar, disse que não presenciou os fatos, mas ao chegar ao local do acidente, constatou que o apelante não era habilitado. Neste contexto, não colhem os argumentos no sentido da necessidade de perícia para o crime em questão, uma vez que o fato circunscreve-se à ausência de habilitação para conduzir veículo automotor, que no caso restou confirmada para o apelante. Sendo assim, o crime de direção sem habilitação é daqueles de perigo concreto, bastando a prova de que o motorista dirigia sem permissão ou habilitação e que sua conduta gerou, concretamente, perigo de dano. No caso dos autos, o fato de o apelante conduzir veículo automotor sem habilitação e colidir com o veículo que estava a sua frente já preenche os requisitos para a concretização do tipo do artigo 309 do CTB.
V- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
VI- A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da lei 9099/95.